Tribunal: STF
Processo: Rcl 64730
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, a qual negou seguimento à reclamação, por ausência de teratologia do ato reclamado. 



    Em suas razões, o Município agravante aduz, em síntese, que “a r. decisão proferida pelo E. TJSP se configura como teratológica na medida em que transforma funções de chefia em cargos efetivos perenes”. (eDOC 30, p. 4)



    Reitera, nesses termos, que “a natureza das funções de Diretor, Vice Diretor e Supervisor de Ensino não se coaduna com o perfil de cargo efetivo, a ser provido por concurso público”. (eDOC 30, p. 5)



    Considera que o acórdão prolatado pelo TJSP viola o princípio republicano, pois estimula a criação de cargos de chefia por concurso público, bem como “interfere na estrutura administrativa do Município ao exigir a criação de cargo público efetivo para funções nitidamente de confiança”. (eDOC 30, p. 7)



    Por fim, requer que o agravo regimental seja provido para julgar procedente a reclamação.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta ao recurso.



    Pois bem.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 26, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Taubaté/SP, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 2215643-14.2022.8.26.0000.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, ofensa ao decidido no julgamento do RE-RG 1.041.210 (tema 1010), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicada a tese de maneira equivocada.



    Na petição inicial, traz o seguinte relato fático:



    “O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de dispositivos das Leis Complementares n.ºs 470/2021 e 180/2007 (Estatuto do Magistério), mais especificamente em relação aos cargos comissionados e funções de confiança.



    2. No âmbito dos cargos da Secretaria de Educação, o r. acórdão julgou inconstitucional as funções de confiança de Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola e Supervisor de Ensino previstas na LC n.º 180/2007, apontando que estas deveriam corresponder a cargos efetivos. 



    (...)



    4. Em face do r. acórdão, publicado em 11/07/2023, foi interposto recurso extraordinário com pedido de suspensão dos efeitos da decisão. O pleito foi indeferido. A propósito, na ocasião, foi ajuizado o pedido de Suspensão Liminar n.º 1671/SP, onde foi deferido pelo e. Min. Luís Roberto Barroso o prazo de 12 (doze) meses para o provimento dos cargos acima mencionados. 



    5. Negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.010 (RE 1.041.210), o reclamante interpôs agravo interno, o qual fora desprovido”. (eDOC 1, p. 1-3; ID: c4ca426c)



    Defende que o Tribunal de origem, ao exigir que os cargos de Diretor de Escola, Vice Diretor de Escola e Supervisor de Ensino devam ser providos por concurso público, viola o entendimento firmado no tema 1010 da repercussão geral, segundo o qual o exercício de direção, chefia e assessoramento pode se dar através de cargo em comissão.



    Assim, requer a procedência da reclamação para “cassar o r. acórdão do E. TJSP no que diz respeito às funções de confiança de Diretor de Escola, Vice Diretor de Escola e Supervisor de Ensino”. (eDOC 1, p. 9; ID: c4ca426c)



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 17; ID: 4b67f890).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo juntou contestação (eDOC 21; ID: 3f408ad4)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. DIRETOR DE ESCOLA, VICE-DIRETOR DE ESCOLA, SUPERVISOR DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJSP. PROVIMENTO DOS CARGOS POR CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADES PROFISSIONAIS. OBSERVÂNCIA À LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.041.210/SP – TEMA Nº 1.010. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA NA REPERCUSSÃO GERAL. VEDAÇÃO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 24; ID: a4f7a30c)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    De início, destaco que no julgamento conjunto do RE-RG 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, tema 1.010 da sistemática da repercussão geral, essa Corte ratificou a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema da criação de cargos em comissão como exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; 



    IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. (RE 1.041.210 RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe de 22.5.2019)



    Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Ministério Público daquele Estado, para, no que interessa ao caso dos autos, reconhecer a inconstitucionalidade de dispositivos de leis do Município de Taubaté, que criavam os cargos de confiança de “Diretor de Escola”, “Vice-Diretor de Escola” e “Supervisor de Ensino”. 



    Na ocasião, assentou que os referidos cargos tratam de “funções de suporte pedagógico do Magistério, não se amoldando às funções típicas de confiança, a saber, chefia, assessoramento e direção”. (eDOC 9, p. 4; ID: f573022c), consoante as razões sintetizadas na seguinte ementa:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação que objetiva a declaração de inconstitucionalidade: 



    (...)



    e) das expressões “Diretor de Escola”, “Vice-Diretor de Escola” e “Supervisor de Ensino”, constantes dos Anexos III e VII da Lei Complementar Municipal nº 470/2021, alterada pelas Leis Complementares nº 479 e 480, ambas de 26 de maio de 2022, todas do Município de Taubaté. 



    Dispositivos maculados de inconstitucionalidade. Cargos em comissão e funções de confiança que não se amoldam às atribuições de assessoramento, chefia e direção, nos termos constitucionais. Funções atribuídas aos referidos cargos que se revelam atividades eminentemente burocráticas e profissionais, cujo desenvolvimento não demanda relação de confiança entre o agente público nomeante e o nomeado. Burla ao concurso público. Inteligência do Tema nº 1.010 do STF. 



    (...)



    Cargos comissionados de “Diretor de Escola”, “Vice-Diretor de Escola” e “Supervisor de Ensino”. Funções de suporte pedagógico do Magistério, não se amoldando às funções típicas de confiança, a saber, chefia, assessoramento e direção. Funções impugnadas que devem corresponder a cargos públicos de provimento efetivo, com ingresso mediante concurso público. Precedentes deste Órgão Especial. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.” (eDOC 9)



    Em seguida, o Município de Taubaté interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo TJSP, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria em discussão no recurso estaria em conformidade com a matéria versada no tema 1010 da sistemática da repercussão geral. 



    Foi interposto agravo interno em face da referida decisão, o qual foi desprovido nos termos da seguinte ementa: 



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 1.010 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido”. (eDOC 10 - ID: e62ac95c)



    Ora, resta claro que o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar 470/2021, do Município de Taubaté, a despeito de a Constituição Federal dispor sobre a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para editar leis que disponham sobre provimento de cargos públicos e sobre a direção superior da administração (arts. 61, §1º, II, ‘c’, e 84, incs. II e XXV). (eDOC 9)



    Nesse contexto, merece prosperar a irresignação recursal do município reclamante, no que concerne à possibilidade de que o recurso extraordinário interposto nos autos de origem seja submetido a julgamento no âmbito desta Corte.



    A propósito, cumpre registrar que no julgamento da ADI 2.997, Rel. Min. Cezar Peluso, o Plenário desta Corte rechaçou a possibilidade de eleições diretas para os cargos de direção de instituições públicas de ensino, com base na premissa de que os cargos de direção podem ser ocupados por livre nomeação do Chefe do Poder Executivo. Eis a ementa do referido precedente:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, §1º, II, ‘c’, e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.” (ADI 2.997, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 25.8.2009)



    Por oportuno, transcrevo trechos desse julgado, no que interessa: 



    “7. Como se vê, é postura aturada da Corte reconhecer inconstitucionalidade de norma de significado emergente idêntico ao do art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que prevê eleições diretas para preenchimento de cargos de direção das instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar, na forma da lei (...)



    É que os dispositivos legais e constitucionais estaduais são, como, aliás, já declarado em todos os precedentes transcritos, embora, nalguns casos, por maioria, contrários ao disposto nos arts. 2º, 37, II, 61, §1º, II, ‘c’, e 84, II e XXV, da Constituição da República, que submetem à discrição do Executivo a iniciativa de leis tendentes a mudar o regime jurídico de provimento dos cargos de diretor de escolas públicas, os quais são em comissão e, como tais, de confiança do Chefe daquele Poder, a quem o ordenamento confere as prerrogativas de livre nomeação e demissão ad nutum, incompatíveis com o sistema de eleições.”



    Desse modo, entendo necessária a análise mais aprofundada a respeito da alegada violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.041.210 (tema 1010), paradigma da repercussão geral, bem como da existência de distinguishing em relação à questão constitucional controvertida.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 26 e julgo procedente a reclamação para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a remessa do recurso extraordinário interposto no Processo n. 2215643-14.2022.8.26.0000 para apreciação. Prejudicado o agravo regimental.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente